Tribunal: TJDFT
Processo: 0732356-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732356-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ghedini Sociedade de Advogados Agravado: Karper Aluguel de Veículos S/A D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Ghedini Sociedade de Advogados contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0707702-49.2021.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro pedido de penhora do veículo de placa JKD 9478, visto que a restrição de circulação do bem por meio do sistema RENAJUD, realizada ao ID 93421413, é medida suficiente a obstar a sua circulação, inclusive o registro da mudança da propriedade do veículo. Portanto, caso queira a parte credora prosseguir com os atos expropriatórios do bem, indique seu paradeiro no prazo de 05 (cinco) dias, ciente de que eventual inércia ensejará a suspensão da marcha processual, nos moldes do artigo 921, inciso III, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega, em suas razões (Id. 29787493), que é credora do recorrido e tem tido dificuldade de encontrar bens pertencentes ao devedor para satisfazer o respectivo crédito. Argumenta que deve ser deferida a ordem de penhora via Renajud do veículo pertencente ao devedor, por se tratar de medida coercitiva necessária para impedir a ocultação ou a dilapidação do referido bem, cuja localização é desconhecida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora do bem móvel indicado (modelo FIAT Doblo Attractiv 1.4, 2012-2012, placa JKD 9478), por meio do Renajud, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29787487 e Id. 29787488). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de penhora, por meio do Renajud, de bem móvel, cuja localização é desconhecida ou incerta, como medida coercitiva para auxiliar o credor a satisfazer o respectivo crédito. O magistrado que preside a relação jurídica processual tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Assim, a imposição de restrição por meio do sistema Renajud consiste em medida coercitiva atípica possível e razoável, pois está orientada no sentido de constranger o devedor a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pela credora. Nesse sentido é entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1135422, 07137659820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 9/11/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. É lícito lançar restrição à circulação de veículos por meio do sistema virtual Renajud, espécie de anotação virtual que, além de impedir o registro da alienação e a renovação do licenciamento anual, autoriza o recolhimento do bem a depósito, caso encontrado, em prestígio à efetividade do processo de execução. (Acórdão no 1126087, 07082213220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, publicado no PJe: 28/09/2018)” No caso, já houve a emissão de ordem judicial com a determinação de inclusão de restrição de circulação por meio do Renajud. Os efeitos da aludida restrição consistem em impedir a própria circulação do veículo, o registro de alteração do proprietário e a renovação de licenciamento, além da autorização para o recolhimento do bem a depósito, nos termos do art. 9o do Regulamento do Renajud [1]. Ocorre que a penhora do bem móvel em questão, com a subsequente alienação do veículo, exige que seja conhecida a respectiva localização. Por essa razão, o deferimento da penhora de bem situado em local não sabido ou incerto revela-se, de fato, destituída de utilidade. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de execução ajuizada objetivando a satisfação de dívida proveniente do Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 40/02639-6. Em meio aos trâmites executórios, foi encontrado, em pesquisa no sistema Renajud, o veículo VW/Nova Saveiro CS, placa JKM-8749, pertencente ao agravado. Porém, o bem não foi localizado no endereço de citação do recorrido. Apesar de intimado duas vezes para indicar o endereço onde o veículo poderia ser encontrado, o credor se limitou a afirmar que desconhece seu paradeiro. 2. A manutenção da penhora incidente sobre o veículo objeto dos autos depende da sua localização, essencial à efetivação da constrição. Dessa forma, se não há informação sobre o paradeiro do bem, revela-se inviável a manutenção da constrição. Precedentes. 3. Incumbe ao exequente indicar os bens passíveis de penhora, a teor do art. 798, II, "c", do CPC. Além disso, destaca-se que, na esteira do entendimento desta e. Corte, o credor precisa ser sujeito ativo no processo de execução no sentido de cooperar e contribuir para a localização de bens aptos à satisfação do crédito exequendo. Assim, se o agravante não diligenciou para obter o endereço onde o bem possa ser localizado, sendo certo que sequer há notícia de consulta ao Detran para verificação do endereço atualizado do proprietário do veículo, não se revela possível a manutenção da restrição de transferência do bem no sistema Renajud, haja vista ser medida excepcional cabível apenas nos casos em que o credor demonstra haver esgotado todos os meios ao seu alcance para localização de bens. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1351818, 07106263620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 15/7/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em penhora sobre bem encontrado por intermédio do sistema RENAJUD, quando não há sequer indícios do paradeiro do veículo para efetivação da penhora. 2. Recurso não provido. Unânime.” (Acórdão no 1252532, 07026752520208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, a restrição de circulação imposta pelo Juízo singular por meio do Renajud revela-se medida suficiente com a finalidade de evitar que, enquanto não descoberta a localização do bem, seja ele indevidamente alienado. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, diante da impossibilidade, de fato, da efetivação da penhora de bem cuja localização é desconhecida. Ademais, a pretensão recursal não está alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator URL: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/regulamento-renajud.pdf , acesso em 11 de outubro de 2021.